Tribunal: TJMT
Processo: 1003576-37.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003576-37.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDIVALDO DOS SANTOS - CPF: 013.252.171-74 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – CORTE DO SERVIÇO – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA REVISAR AS FATURAS – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA E INCLUSÃO DE DANO MORAL PELA PARTE PROMOVENTE – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO – FATURA IMPUGNADA ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL –SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Reforma da sentença a fim de fixar indenização por dano moral.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para condenar a parte promovida ao a revisar as faturas impugnadas (06/2019 e 07/2019) para a média de consumo, bem como ratificou a liminar que determinou o restabelecimento do serviço e proibiu a inscrição os órgãos de proteção e novo corte, conforme dispositivo que cito:

ANTE AO EXPOSTO
e por tudo que dos autos consta, após analisar a versão fática e probatória apresentada por ambas as partes, sem preliminares a serem enfrentadas,
:

1. OPINO
por ratificar a liminar concedida, para que a Ré mantenha o fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora
de
U.C No.6/856106-0, referente aos meses junho de 2019, e outra referente ao mês de julho de 2019,
bem como deixe de negativar o nome da Autora, em razão das faturas aqui discutidas, sob pena de multa fixa de R$ 500,00 (Quinahentos reais).

2.
OPINO por reconhecer a relação de consumo, nos termos do artigo 2o e 3o do CDC, e por ratificar a inversão do ônus da prova em favor da Autora, nos termos do artigo 6o, VIII.

3. Após a analise da versão fática e probatória de ambas as partes,
OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
, com fulcro no art.487, I do Código de Processo Civil, para
declarar abusivas e inconsistentes as faturas acima mencionadas
, quais sejam, relativas a U.C No.6/856106-0, referente aos meses de faturas de valores ao mês de
junho de 2019, no valor de R$435,54(quatrocentos trinta e cinco reais cinquenta e quatro centavos), e outra referente ao mês de julho de 2019, no valor de R$477,79(quatrocentos setenta e sete reais setenta e nove centavos
),, e condenar a Ré que proceda às suas respectivas revisões no prazo de 05 (cinco) dias úteis, para adequá-las à média de consumo dos últimos 12 (doze) meses (antes da variação), sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sem custas e honorários (
art. 55, parte inicial, da Lei no 9.099/95
).

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia. No mérito, alegou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral, posto que as fatura cobradas revelam o real consumo da parte promovente.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença uma vez que houve reconhecimento de falha na prestação do serviço, com determinação de revisão das faturas discutidas, bem como que permaneceu 10 dias sem o fornecimento do serviço, de modo que há dano moral a ser indenizado.

Requereu a fixação de indenização por dano moral no importe de 10 salários.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida, com impugnação à gratuidade da justiça e preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia para aferir o real consumo.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e ampla defesa, ou determinar a avaliação por meio do INMETRO, como comumente realiza nos demais casos, o que não fez.

Outrossim, de nada serviria a perícia nesta fase, ante a regularização do consumidor após a propositura da ação.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita, em contrarrazões, preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a parte promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa a parte promovente a reforma da sentença para reconhecer a ocorrência de dano moral em razão do corte do serviço, com a consequente fixação de indenização, não havendo qualquer violação ao princípio em comento.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de revisão das faturas referentes aos meses de 06/2019 e 07/2019, uma vez que não consumiu a proporção de energia registrada nos referidos meses, bem como que teve o serviço interrompido indevidamente, permanecendo 10 dias sem o serviço essencial, até o deferimento da medida liminar
.
Alegou, ainda, que após a presente ação ainda propôs nova ação 1010739-68.2019.8.11.0001 para discutir as faturas 08 e 09/2019, cuja sentença fora de parcial procedência, na qual se discute faturas diferentes e corte com datas diversas.

A parte promovida, ora Recorrente, se insurge alegando

inexistência de ato ilícito, posto que as faturas se referem ao consumo registrado.

Pois bem.

Em que pese os termos do recurso da parte promovida, que alega ausência de ato ilícito, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao reconhecer o ato ilícito, posto que o histórico de consumo demonstra que os valores das faturas contestadas estão muito acima da média de consumo, sendo importante registrar o entendimento do magistrado de origem, conforme trecho que cito:

Analisando o histórico de consumo da Autora, tem-se que a partir da fatura questionada, no valor de mês de junho de 2019, no valor de R$435,54(quatrocentos trinta e cinco reais cinquenta e quatro centavos), e outra referente ao mês de julho de 2019, no valor de R$477,79(quatrocentos setenta e sete reais setenta e nove centavos); motivo pela qual a Autora acredita serem superiores ao meses anteriores, conforme histórico de consumo.

Ora, as proporções ora questionadas destoam, significativamente, da média de consumo da unidade consumidora, a qual, nos últimos 12 meses (julho/2018 à outubro/2019), durante do ano de 2018 a Autora teve a media de consumo 220 kwh de R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), valor consideravelmente inferior ao consumo apontado nas faturas ora questionadas .

Ademais, não se vê qualquer fundamento plausível para a variação do consumo nos meses indicados referente aos valores junho de 2019, no valor de R$435,54(quatrocentos trinta e cinco reais cinquenta e quatro centavos), e outra referente ao mês de julho de 2019, no valor de R$477,79(quatrocentos setenta e sete reais setenta e nove centavos). Logo, não se vislumbra transparência e segurança na fatura questionada.

Tem-se, ainda, da análise dos autos, que a unidade consumidora da Autora não acusou médias ou consumos elevados anteriores a justificar eventual revisão, sem destoar significativamente dos valores anteriormente apurados. Pelo contrário. Após o ingresso da presente, houve redução considerável.

As provas produzidas demonstram que o consumo médio, antes das faturas contestadas nesta ação (06 e 07/2019) era, em média, de 220 Kwh, no entanto as faturas contestadas foram emitidas com consumos de 411 e 442 Kwh, respectivamente.

Assim, entendo que restou demonstrada a média de consumo abaixo das faturas questionadas, sem a demonstração de motivo que autorize tal elevação, bem como que houve corte indevido do serviço, tendo em vista que as faturas destes meses estavam sendo discutidas administrativamente.

A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

No que ao recurso da parte promovente, que pretende a fixação de indenização por dano moral, não reconhecida na origem, tenho que lhe assiste razão, pois é evidente sua ocorrência diante do corte indevido do serviço, tendo havido a concessão de pedido liminar para restabelecimento do serviço, conforme trecho da decisão proferida em 20/08/2019, que cito:

Diante do exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
e determino que o requerido
restabeleça

imediatamente
o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial.
Determino
, ainda, que o suplicado
suspenda a cobrança
em razão da dívida em discussão.

Fixo multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) no caso de descumprimento da decisão. Não se trata de multa diária.

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, devendo o requerido demonstrar a regularidade do débito.

A interrupção no fornecimento do serviço, decorrente de faturas impugnadas administrativamente, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, sobretudo considerando que houve reclamação administrativa.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para reformar a sentença e CONDENAR a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da lei 9099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021